Tribunal: STF
Processo: RE 1238783
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA PENAL – REINCIDÊNCIA (E MAUS ANTECEDENTES) – TEMPORARIEDADE (CP, ART. 64, I) – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR-SE, PARA EFEITO DE DEFINIÇÃO DA PENA-BASE, CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO, UMA VEZ TRANSCORRIDO PERÍODO DE TEMPO SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS ENTRE O CUMPRIMENTO OU EXTINÇÃO DA PENA E A INFRAÇÃO POSTERIOR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – Não se revela legítimo, considerada a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte, considerar como maus antecedentes condenações criminais cujas penas, cotejadas com infrações posteriores, extinguiram-se há mais de cinco (05) anos, pois, com o decurso desse quinquênio (CP, art. 64, I), não há como reconhecer nem como admitir que continuem a subsistir, residualmente, contra o réu, os efeitos negativos resultantes de sentenças condenatórias anteriores, a significar, portanto, que se mostrará ilegal qualquer valoração desfavorável ao acusado, que repercuta, de modo gravoso, na operação de dosimetria penal. Precedentes.